Tribunal: TCU
Processo: 017.456/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades no pagamento de honorários advocatícios com recursos oriundos de precatório do Fundef pelo Município de Campo Alegre de Lourdes/BA

Inteiro teor:
Acórdão 1562/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possível uso indevido pelo Município de Campo Alegre de Lourdes-BA de recursos de precatório de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) para o pagamento de honorários advocatícios, em desconformidade com o entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal (STF), peça 12. Considerando a jurisprudência do TCU no sentido de que as parcelas referentes aos juros de mora de precatórios de complementação do Fundef deveriam ser reconhecidas como recursos próprios dos entes subnacionais não vinculados a despesas de educação, portanto alijados da competência desta Corte de Contas; Considerando que, com base nos elementos analisados pela unidade técnica, o pagamento de honorários impugnados pelo denunciante ocorreu/ocorrerá com recursos dos juros de mora de precatório do Fundef, considerado recurso próprio do município, o que configura a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da presente denúncia; Considerando a proposta da AudEducação (peças 16-18) no sentido de não conhecer da presente denúncia, diante da ausência dos requisitos de admissibilidade da espécie; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade da espécie, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 017.456/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Campo Alegre de Lourdes-BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Município de Campo Alegre de Lourdes-BA e ao denunciante; 1.7.3. enviar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 16 ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCMBA), ao Ministério Público Estadual da Bahia (MP-BA) e ao Ministério Público Federal (MPF), para adoção das providências que entenderem necessárias; e 1.7.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014.